Tribunal: TCU
Processo: 036.776/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8743/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Primeira Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, VI, 250, I, 143, III, e 169, V, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência desta deliberação à Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo e à Quality Medical Comercio e Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 036.776/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fátima Cristina Pires Miranda (OAB/SP 109.889) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.